Tribunal: TJDFT
Processo: 0752019-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Direito processual civil. Cumprimento individual de sentença coletiva. Honorários advocatícios da fase de conhecimento. Crédito único e indivisível. vedação ao fracionamento. Tema 1.142/STF. Impossibilidade de fixação em execução individual. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva proposta contra a Fazenda Pública, indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais referentes à fase de conhecimento da ação coletiva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível fixar e executar, no cumprimento individual de sentença coletiva, os honorários advocatícios sucumbenciais estabelecidos na fase de conhecimento da ação coletiva.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.309.081/MA (Tema 1.142 da repercussão geral), firmou tese no sentido de que os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, sendo vedado o fracionamento da sua execução em demandas individuais propostas pelos beneficiários da ação coletiva, sob pena de violação ao art. 100, § 8o, da Constituição Federal.
4. A vedação ao fracionamento não afasta a natureza alimentar do crédito honorário nem impede sua liquidação autônoma em relação ao crédito principal, mas exige que sua apuração e execução ocorram de forma global, e não proporcionalmente a cada cumprimento individual.
5. A inclusão dos honorários da fase de conhecimento em cumprimento individual de sentença coletiva configura fracionamento de crédito único, em desacordo com o regime constitucional de precatórios.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 8o; CPC, art. 85, §§ 3o, 4o e 5o; CPC, arts. 926 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.309.081/MA, Tema 1.142 da repercussão geral; TJDFT, Acórdão 1976568, 0739319-25.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 06/03/2025; TJDFT, Acórdão 1952622, 0737695-38.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 04/12/2024; TJDFT, Acórdão 2003654, 0711938-08.2025.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 28/05/2025.